Tribunal: TJDFT
Processo: 0005241-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB NÃO VINCULATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Em face do princípio da causalidade, quem dá causa à propositura da ação é que deve suportar os ônus sucumbenciais. 1.1. In casu, o réu deu causa à propositura da ação, de sorte que foi inserido no polo passivo da demanda, que tinha por objeto o patrimônio partilhado entre as partes por ocasião da dissolução da sociedade conjugal, e o processo foi extinto, sem julgamento do mérito, haja vista que, nos autos da ação de divórcio no 0069050-03.2007.8.07.0001, já em fase de cumprimento de sentença, foi homologado o valor de débito, bem como requerida a penhora de 50% (cinquenta por cento) da meação do réu, aguardando-se tão somente a regularização do registro do divórcio das partes junto ao Cartório.
2. No caso, mostra-se correta a fixação dos honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), haja vista que a demanda trata de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, de modo que a causa apresenta valor inestimável, com relação à qual não se pode aferir o valor da condenação, tampouco o proveito econômico obtido ou o valor exato da causa.
3. A tabela de honorários da OAB/DF é ato infralegal e não vincula o Juiz, de modo que sua observância, no caso concreto, deve ser afastada. 3.1. No caso, a causa não guarda grande complexidade e não exigiu significativo trabalho do advogado, notadamente porque a demanda permaneceu mais de 4 (quatro) anos suspensa, de modo que o valor dos honorários sucumbenciais arbitrado pelo Juízo de origem – R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC – mostra-se suficiente para remunerar de forma justa o trabalho realizado pelo patrono da autora.
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.